Tribunal: STF
Processo: HC 112488
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 



    3. Inviável a análise das matérias não debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita.